Tribunal: TJMT
Processo: 1019259-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
RAI No 1019259-83.2020. 8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que na Ação de no 1002673-98.2016.8.11.0003, contra decisão que determinou que os bens gravados por alienação fiduciária, cujos créditos são extra concursais, permaneçam junto a recuperanda (Rodorápido Transportes LTDA – em Recuperação Judicial) por mais 120 (cento e vinte dias) ou até o trânsito em julgado da sentença que encerrar a recuperação judicial, o que ocorrer primeiro.
O Agravante afirma que a decisão deve ser reformada, pois “a decisão proferida encontra-se manifestamente contrária a lei , vez que a norma falimentar consta expressamente o prazo IMPRORROGÁVEL de 180 dias do stay period,[...] ” (Id. 57418966; pág. 8; destaques no original).
Defende que, “a motivação do legislador para vedar a venda ou retirada dos bens essenciais à atividade empresarial , pelo prazo de 180 dias, é justamente possibilitar a aprovação do plano de recuperação judicial , o que não se observa no presente caso, visto que a empresa JÁ POSSUI PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL APROVADO. ” (Id. 57418966, pág. 9, destaques no original)
Menciona que, “à luz da Lei 11.101/05, não há razão para deferimento da prorrogação. Permitir isso seria o mesmo que “criar uma nova norma ” , criar uma excepcionalidade, premissa vedada pelo art. 6o, §4o, da referida lei , na qual se constata inequívoca vontade do legislador em impedir quaisquer dilações ao prazo de blindagem patrimonial.” (Id. 57418966, pág. 10)
Requer o recebimento do agravo com a concessão efeito suspensivo para o fim de que seja suspensa a decisão agravada. No mérito pugna pela cassação da decisão combatida neste recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente defiro o pedido para que todas as comunicações e intimações relativas aos atos processuais realizados sejam efetuadas, exclusivamente, em nome da procuradora do agravante, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/MT 13.994-A, sob pena de nulidade.
A concessão da tutela de urgência pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, requer a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Da análise dos argumentos da parte Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito requerido liminarmente, mormente porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “A despeito de o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016)
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator